Tribunal: STJ
Processo: 0423747-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048084 - PR(2025/0423747-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
S. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPU
UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
REMANESCENTE SUPERIOR A 8
QUANTUM
ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a5501efc-f516-4a74-b185-744c139d6672

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048084 - PR (2025/0423747-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
S. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPU
UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
REMANESCENTE SUPERIOR A 8
QUANTUM
ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIMONE CRISTINA PIERINI
MARTINS contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(fls. 44/47).
Aqui, a defesa reitera a alegação de que, como a pena ficou superior a 8 anos,
o regime seria o fechado, contudo, a última condenação foi fixada no regime semiaberto.
Ademais, as duas condenações foram fixadas no regime semiaberto. Assim, em razão da
(fl. 57).
razoabilidade, requer-se a fixação do regime semiaberto
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 52/62).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade. No mérito, todavia, não deve ser provido.
Documento eletrônico VDA52683467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: d2b10794-4ab1-4143-af8a-3cf28a5ff87a

Deve ser mantida a decisão impugnada que aplicou a jurisprudência desta
Corte que entende que a superveniência de nova condenação no curso da execução
penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a
regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
(
arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal REsp n. 1.557.461/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
.
15/3/2018)
Ante o exposto
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: d2b10794-4ab1-4143-af8a-3cf28a5ff87a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.084 / PR
Número Registro: 2025/0423747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
40009063420258160030 40014790720228160021
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54083149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 6e0bdc1b-07f7-4b6e-b006-eb7a65704e71

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 6e0bdc1b-07f7-4b6e-b006-eb7a65704e71